Tribunal: TJMT
Processo: 1022705-84.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022705-84.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ILMA SUAVE FERREIRA - CPF: 362.308.041-15 (AGRAVADO), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. PESSOA IDOSA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a restituição de valores descontados em duplicidade da conta de pessoa idosa, aposentada pelo INSS, relativamente a parcelas de contrato de empréstimo consignado já regularmente quitadas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que deferiu a tutela de urgência está amparada em elementos suficientes a evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC; e (ii) saber se a restituição determinada configura medida de caráter irreversível, a obstar a concessão da tutela, nos termos do art. 300, § 3º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A documentação acostada aos autos — extratos bancários e demonstrativo de evolução da dívida fornecido pela própria instituição financeira — evidencia, de forma objetiva, que as parcelas do contrato de empréstimo foram regularmente descontadas nos meses de competência e, não obstante, cobradas novamente em data posterior, com acréscimo de encargos moratórios, caracterizando cobrança em duplicidade e falha na prestação do serviço bancário.

4. A controvérsia possui natureza eminentemente documental, revelando-se incompatível com a alegação de necessidade de dilação probatória para elucidação dos fatos, diante da clareza dos elementos de prova já produzidos.

5. A irreversibilidade da medida recai, na verdade, sobre a parte autora: pessoa idosa, economicamente vulnerável, cuja subsistência depende exclusivamente de benefício previdenciário de natureza alimentar, indevidamente comprometido pelo desconto promovido pela instituição financeira. A eventual demonstração futura da legitimidade da cobrança permitiria a recuperação dos valores pelos meios processuais ordinários.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido, com manutenção integral da tutela de urgência deferida na origem.

Tese de julgamento:

"Evidenciada, por prova documental, a cobrança em duplicidade de parcelas de contrato de empréstimo consignado, estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência de restituição de valores, não configurando tal medida providência irreversível apta a obstar sua concessão, especialmente quando os descontos indevidos recaem sobre verba de natureza alimentar de pessoa idosa e hipossuficiente."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 300, § 3º, 995, parágrafo único, e 1.019, I; CDC, art. 42.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-DF, AI 0717631-46.2020.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7ª Turma Cível, j. 09.12.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde, na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n. 1001480-49.2026.8.11.0051
ajuizada por
ILMA SUAVE FERREIRA
, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao requerido, ora agravante, a restituição do valor de R$ 2.272,46 (dois mil duzentos e setenta e dois reais e quarenta e seis centavos), descontado no dia 10 de março de 2026.

O agravante alega, em síntese, que a decisão proferida, ao deferir tutela de urgência para determinar a devolução imediata da quantia de R$ 2.272,46 (dois mil duzentos e setenta e dois reais e quarenta e seis centavos) à autora da ação originária, teria sido proferida com base em cognição sumária insuficiente e sem observância da regularidade contratual existente entre as partes. Sustenta que a demanda originária decorre de alegação de cobrança indevida vinculada ao contrato de empréstimo n. 175643300, firmado em maio de 2025, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), parcelado em 70 prestações mensais, afirmando a autora que houve cobrança em duplicidade de parcelas já descontadas de seu benefício previdenciário e de sua conta corrente.

Aduz o recorrente que a decisão agravada desconsiderou a existência de autorização expressa para os descontos contratuais e antecipou, de forma satisfativa e praticamente irreversível, os efeitos de eventual procedência da demanda, em afronta ao art. 300, §3º, do CPC. Argumenta que a controvérsia demanda dilação probatória e análise aprofundada da dinâmica contratual estabelecida entre as partes, especialmente quanto à origem dos descontos realizados, matéria incompatível com o juízo superficial próprio da tutela de urgência. Defende, ainda, que a manutenção da medida ocasiona grave risco de dano à instituição financeira, diante da dificuldade de recuperação dos valores eventualmente restituídos à parte autora.

Sustenta, por fim, estarem presentes os requisitos previstos nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC para concessão de efeito suspensivo ao recurso, ressaltando a plausibilidade jurídica das razões recursais e o perigo de irreversibilidade prática da ordem judicial. Requer o recebimento e processamento do agravo de instrumento, a concessão de efeito suspensivo ativo para sustar os efeitos da decisão agravada e, ao final, o total provimento do recurso, com a revogação da tutela provisória deferida na origem.

Restou indeferido o pedido de concessão do efeito suspensivo (id. 370482886).

Em contrarrazões apresentadas em id. 372067890, a agravada sustenta que o recurso não merece provimento, porquanto a decisão agravada foi proferida com base em robusto conjunto documental que evidenciou a cobrança em duplicidade promovida pela instituição financeira. Argumenta que o magistrado de origem analisou detalhadamente os extratos bancários, o histórico contratual e o demonstrativo de evolução da dívida, concluindo que as parcelas apontadas pelo banco como inadimplidas já haviam sido regularmente quitadas. Afirma, ainda, que o agravante deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a alegações genéricas acerca da necessidade de dilação probatória, da cognição sumária e da suposta irreversibilidade da medida.

Alega que a documentação constante dos autos demonstra de forma inequívoca que as parcelas referentes aos meses de dezembro de 2025 a março de 2026 foram regularmente debitadas de sua conta corrente e, posteriormente, novamente cobradas em 10/03/2026, no valor de R$ 2.272,46, acrescido de encargos moratórios. Defende que a controvérsia possui natureza eminentemente documental, dispensando dilação probatória, e que a restituição determinada em tutela de urgência não apresenta caráter irreversível, uma vez que eventual reconhecimento futuro da legitimidade da cobrança permitiria a recuperação dos valores pelos meios processuais adequados. Acrescenta que o verdadeiro risco de dano recai sobre a autora, pessoa idosa, pensionista do INSS e economicamente vulnerável, em razão da natureza alimentar dos valores indevidamente descontados.

Sustenta, por fim, que os fundamentos da decisão agravada já foram ratificados pelo próprio Relator ao indeferir o pedido de efeito suspensivo, ocasião em que reconheceu, em análise preliminar, a existência de indícios de cobrança em duplicidade e a insuficiência dos argumentos apresentados pelo banco para afastar a prova documental produzida. Defende estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano, requerendo, ao final, o desprovimento integral do agravo de instrumento, com a manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência e determinou a restituição dos valores indevidamente descontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao requerido, ora agravante, a restituição do valor de R$ 2.272,46 (dois mil duzentos e setenta e dois reais e quarenta e seis centavos), descontado no dia 10 de março de 2026.

A análise detida dos autos revela que a decisão agravada se encontra devidamente fundamentada e amparada em sólido conjunto probatório documental, não havendo que se falar em cognição sumária insuficiente ou ausência dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência.

O exame minucioso da documentação acostada aos autos demonstra, de forma cristalina, a ocorrência de cobrança em duplicidade por parte da instituição financeira agravante. Os extratos bancários apresentados pela autora comprovam inequivocamente que as parcelas do empréstimo consignado de número 175643300 foram regularmente descontadas nos meses de dezembro de 2025, janeiro, fevereiro e março de 2026, sempre no valor de R$ 530,06 e sempre na proximidade do dia 6 de cada mês, conforme se verifica dos documentos juntados aos autos (ids. 230332086 a 230332073 – processo de origem).

Não obstante tais descontos regulares e tempestivos, o banco agravante procedeu, em 10 de março de 2026, a novo débito no valor total de R$ 2.272,46, correspondente exatamente à somatória das quatro parcelas já descontadas, acrescidas de encargos moratórios. Mais grave ainda, o próprio demonstrativo de evolução da dívida apresentado pela instituição financeira (id. 230332058 – processo de origem) confirma que considerou em mora as parcelas dos meses de dezembro de 2025 a março de 2026, aplicando-lhes encargos e promovendo cobrança adicional, quando, em verdade, tais parcelas já haviam sido devidamente quitadas mediante débito automático na conta da autora.

Essa circunstância evidencia a ocorrência de cobrança em duplicidade, caracterizando falha na prestação do serviço bancário e justificando plenamente a medida liminar deferida pelo juízo de origem. A alegação do agravante de que seria necessária dilação probatória para esclarecimento da controvérsia não se sustenta diante da clareza meridiana dos documentos apresentados, que demonstram de forma objetiva tanto os descontos regulares quanto a posterior cobrança adicional dos mesmos valores.

O histórico de créditos do INSS e os extratos bancários demonstram que a autora possui renda limitada, sendo pessoa idosa, aposentada, que depende exclusivamente de benefício previdenciário para sua subsistência. Tal situação confere especial gravidade à questão, justificando a pronta intervenção judicial para evitar o comprometimento de verba de natureza alimentar, protegida constitucionalmente e pela legislação consumerista.

No que tange ao alegado risco de irreversibilidade da medida, não vislumbro tal circunstância. Diferentemente do que sustenta o agravante, a restituição de valores indevidamente cobrados não configura medida irreversível, uma vez que, caso seja posteriormente demonstrada a legitimidade da cobrança, os valores poderão ser novamente descontados ou cobrados pelos meios processuais adequados. A irreversibilidade, na verdade, estaria na manutenção do desconto indevido sobre verba alimentar de pessoa idosa e hipossuficiente.

Nesse sentido:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. CONTRATO.
COBRANÇA INDEVIDA. SUSPENSÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO.
VERIFICAÇÃO. 1. Os requisitos da concessão da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do novo CPC, que prescreve:
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. 2. Estando presente a verossimilhança na alegação de que está havendo cobrança de dívida indevida, consubstanciada em rescisão contratual relativa à prorrogação de contrato de telefonia não solicitada, bem como a urgência da medida, dada a iminência de negativação do nome da parte em órgãos de proteção ao crédito, tem-se por preenchidos os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência requerida na origem, para suspender a cobrança da dívida. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido”. (TJ-DF 07176314620208070000 DF 0717631-46.2020.8 .07.0000, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/12/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 22/01/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada - destaquei).

Desta forma, os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil encontram-se plenamente configurados. A probabilidade do direito resta demonstrada pela documentação objetiva constante dos autos, que evidencia a cobrança em duplicidade. O perigo de dano mostra-se presente diante da idade avançada da autora, da natureza alimentar da verba atingida e do comprometimento de sua subsistência pelo desconto indevido promovido pela instituição financeira.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a restituição do valor de R$ 2.272,46 indevidamente descontado da conta da autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026